Tribunal: STF
Processo: Rcl 57568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), nos autos do Processo nº 0024085-36.2011.8.02.0001, mediante o qual se teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado os entendimentos firmados no Tema nº 23 de repercussão geral, nas ADI nºs 1.434 e 4.449 e na Súmula Vinculante nº 37.



    Narra a parte reclamante que, na origem, foi demandada por ocupantes dos cargos de procuradores autárquicos do Estado de Alagoas, objetivando, com fundamento na isonomia, 



    “a equiparação entre as categorias de procuradores autárquicos e procuradores do Estado, inclusive vencimentos e gratificações, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas não abrangidas pelo prazo prescricional quinquenal.”



    Relata que o TJAL, em recurso de apelação, manteve a sentença em que se julgou procedente a aludida pretensão, bem como que, após a subida do agravo em recurso extraordinário, o STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema nº 23 da sistemática da repercussão geral. 



    Informa, ante a devolução dos autos, o TJAL, em decisão colegiada, manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 23 RG, estando pendentes de apreciação os embargos declaratórios opostos contra essa decisão.



    O Estado de Alagoas defende que,



    “diferentemente do que entendeu a Corte de Justiça Estadual, a inexistência de repercussão geral do Tema n.º 23 (‘equiparação remuneratória entre procuradores autárquicos e procuradores estaduais’) não significava que poderia haver equiparação entre procuradores autárquicos e procuradores de Estado, mas sim que a jurisprudência do STF estava consolidada sobre o tema, ou seja, nas palavras da Corte Suprema, ‘não há repercussão geral na questão relativa à equiparação remuneratória entre procuradores autárquicos e procuradores de estado, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é possível equiparar as referidas categorias profissionais (Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.434-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.11.1996)’.” 



    Requer que seja julgado procedente o pedido pata cassar a decisão reclamada, determinando ao TJAL que reaprecie a causa a luz dos paradigmas que enunciam entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de equiparação remuneratória entre categorias distintas.



    Determinei a citação das 19 (dezenove) partes beneficiárias da decisão reclamada, das quais 9 (nove) restaram frustradas, conforme certidão (eDoc. 68).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que entendo que a ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada não constitui óbice à análise da presente reclamatória. 



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF e, nessa medida e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, o Estado de Alagoas aduz erronia na aplicação do Tema nº 23 para negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, cujo apelo extremo foi interposto contra acórdão em que se reconheceu a isonomia de vencimentos entre os Procuradores do Estado e os Procuradores Autárquicos do Instituto Terras de Alagoas — ITERAL. Vide a ementa do acórdão em apelação:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. ISONOMIA VENCIMENTAL ENTRE OS PROCURADORES DO ESTADO E OS PROCURADORES AUTÁRQUICOS. POSSIBILIDADE. CARGOS DE MESMAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E REQUISITOS DE INVESTIDURA. ISONOMIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EQUIPARAÇÃO E VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE VIABILIZA O PRETENDIDO TRATAMENTO ISONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. 



    01- Não há de se falar na alegada litispendência da presente demanda com a ação ordinária nº 005933-23.2000.8.02.0001, porquanto se percebe que não há uma perfeita identidade entre os elementos que compõem as ações, uma vez que a causa de pedir e pedidos de ambas são diversos, onde na propositura da demanda anterior, os apelados buscaram a reimplantação dos seus vencimentos, que antes da Lei Estadual nº 5.928/1997, eram pagos no mesmo valor percebido pelos Procuradores do Estado, enquanto que na presente demanda, buscaram o reconhecimento da isonomia salarial entre as carreiras. 



    02- A vinculação ocorre quando o aumento de uma remuneração fica atrelado ou dependente do aumento de outra; já a equiparação é dar tratamento igual a situações desiguais, não se confundindo, pois, coma isonomia, corolário do direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput, da Constituição Federal), que por sua vez é o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Nesse contexto, a norma constitucional veda, na verdade, a equiparação e a vinculação remuneratória, mas não a isonomia, no caso vencimental, que é instituto distinto e visa proporcionar uma igualdade material. 



    03- As atribuições, o grau de responsabilidade e de complexidade, bem como os requisitos para investidura (Bacharelado em Direito e concurso público) do cargo de Procurador de Estado e de Procurador Autárquico são idênticos, ambas as categorias prestando assessoria jurídica à Administração Pública em sentido amplo, sendo a única diferença a nomenclatura dos seus cargos, não justificando, dessa forma, o tratamento remuneratório desigual que lhes é empregado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR MAIORIADE VOTOS. (e-Doc 12) (grifei).



    A autoridade reclamada confirmou a negativa de seguimento do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento no Tema nº 23 RG, ao julgar o agravo interno que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 23/STF E NO ART. 1.030, I, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA, NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.030 DO CPC. IMPOSITIVO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO ADVINDA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA APLICAÇÃO DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À ESPÉCIE, INDICANDO A CONTROVÉRSIA A ELE SUBMETIDA COMO ATRELADA AO TEMA 23. TEMA NÃO SUBJUGADO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, ENSEJANDO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DAS DEMANDAS RECURSAIS A ELE VINCULADAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-Doc 9 - grifo nosso).



    No julgamento do RE nº 562.581/SP (vinculado ao Tema nº 23 RG), o Pleno desta Corte assentou a tese de que:



     “[a] questão da possibilidade de equiparação dos proventos dos Procuradores de Autarquia e dos Procuradores de Estado para incidência do teto remuneratório da Emenda Constitucional n. 41/2003 não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.” (Tema nº 23 RG).



    Daí, portanto, decorre a erronia na aplicação do referido tema, uma vez que a ausência de repercussão geral se deu sob a ótica da possibilidade de equiparação dos proventos para incidência do teto remuneratório da EC nº 41/03 em razão da reafirmação da jurisprudência sedimentada do STF no sentido de impossibilidade de equiparar os vencimentos e vantagens percebidos pelos Procuradores do Estados aos Procuradores Autárquicos, conclusão essa inclusive adotada nas ADIs nºs 1.434 e 4.449, invocadas como paradigmas de confronto pela parte reclamante.



    Além disso, a autoridade reclamada, equiparou os cargos em questão em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37, a qual preconiza a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Nesse sentido também é a jurisprudência em sede reclamatória. Vide:



    “Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento." (Rcl 31346 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, DJe de 17-08-2020)



    Colaciono, ainda, em caso semelhante envolvendo o Estado de Alagoas, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 51.310, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/10/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0024085-36.2011.8.02.0001, procedendo a nova análise do direito à luz do entendimento firmado nesta reclamatória e dos precedentes vinculantes indicados como paradigmas nestes autos.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente